Tribunal: TJDFT
Processo: 0044061-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0044061-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, rogando as mais respeitosas vênias às decisões do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 39533997) e da e. Presidência deste Tribunal (ID 56504373), observo, s.m.j., não ser o caso de reapreciação do Acordão n. 1077206, de minha Relatoria. Isso porque o capítulo do acórdão recorrido que tratou de temas (ação civil pública de improbidade administrativa n. 0044186-61.2008.8.07.00010) relacionados às teses fixadas pelo c. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199) está em fase de cumprimento de sentença, havendo transitado em julgado em data anterior (18/05/2021) à da decisão (22/06/2022) do colendo Superior Tribunal de Justiça de sobrestamento dos recursos (ID 39533997). Os Recursos Especial e Extraordinário (ID 14167470 - págs. 72/144) sobrestados foram interpostos nos presentes autos (n. 0044061-93.2008.8.07.0001) apenas contra o capítulo do acórdão n. 1077206 que manteve a sentença que declarou a nulidade do contrato 56/2005 firmado entre a Linknet e a Codeplan e determinou a devolução dos valores recebidos, porquanto comprovadas irregularidades no procedimento de dispensa de licitação (inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93), e não versam sobre matéria relacionada às teses do Tema 1.199/STF. Assim, encaminhem-se os autos à d. Presidência, para regular trâmite dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC 1.041), ao tempo em que me coloco à inteira disposição das instâncias superiores para o cumprimento de eventuais determinações. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator